Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. INDISPONIBILIDADE LANÇADA SOBRE BEM. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 84 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO.
1. Nos termos dos artigos 674 a 681 do CPC, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
2. À época da alienação do imóvel (1999), presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor, o que apenas foi alterado com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, que passou a considerar fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa – Precedente do STJ (Tema 290).
3. Uma vez comprovada a realização do contrato de compra e venda do imóvel em questão em momento anterior à citação na execução fiscal em que foi determinada a indisponibilidade do bem, ainda que não tenha sido registrada a transferência no cartório imobiliário, a desconstituição da constrição revela-se medida adequada, a teor do que dispõe a Súmula 84 do STJ.
4. A Súmula no 303 do STJ dispõe: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
5. Apelo conhecido e não provido.